Tribunal: TJBA
Processo: 0096219-14.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0096219-14.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

Advogado(s)
:
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO, CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE PINHO BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES SEM DISPOSIÇÃO SOBRE AS DESPESAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O recurso de apelação foi interposto contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargante alegou transação entre as partes, com permuta de imóveis, extinguindo o crédito fiscal, mas sem disposição específica sobre as despesas processuais.

Requereu a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários sucumbenciais e responsabilizar o Município pelos custos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários sucumbenciais quando há transação sem disposição expressa sobre esses custos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o art. 90, §2º, do CPC, na ausência de disposição específica em caso de transação, as despesas processuais e honorários sucumbenciais devem ser divididos igualmente entre as partes.
A jurisprudência do STJ consagra o princípio da causalidade para atribuir responsabilidade pelos custos processuais à parte que deu causa ao ajuizamento ou manutenção da demanda, salvo disposição diversa na transação.
No caso concreto, a transação realizada entre as partes não previu a distribuição de despesas processuais, atraindo a regra de divisão igualitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que as despesas processuais e honorários sucumbenciais sejam igualmente divididos entre as partes, com cada uma arcando com honorários de 10% sobre o valor da causa ao advogado da parte adversa, vedada a compensação.

Tese de julgamento:
"Na ausência de disposição específica em transação celebrada entre as partes, as despesas processuais e honorários sucumbenciais serão divididos igualmente, nos termos do art. 90, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 82, §2º, 85 e 90, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no AREsp 1061063/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017.

REsp 1695228/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de A
pelação
nº
0096219-14.2010.8.05.0001

em que figura como
apelante

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

e
apelad
o o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento
parcial
ao
apelo
,
reformando parcialmente
a
sentença
,
pelas razões adiante alinhadas.